Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733740-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: THAISE ALVES GALVAO GIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de que fosse feita a penhora do salário, registro nos cadastros negativos e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da devedora/agravada. O agravante alega que a previsão da impenhorabilidade de salários, estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil vem sendo mitigada pela jurisprudência. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Afirma que a devedora é servidora pública, e recebe remuneração bruta de R$ 14.870,97 (quatorze mil, oitocentos e setenta reais e noventa e sete centavos). Defende que o princípio da cooperação insculpido no Código de Processo Civil permite que o juiz adote medidas atípicas, dentre as quais a suspensão da CNH. Argumenta que a jurisprudência não acolhe os motivos apresentados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o, Código de Processo Civil). Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 30124076). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. I. Penhora do salário. Impossibilidade. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário decorre do não pagamento de produtos e serviços bancários, e não há indícios de que a importância salarial ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1376211, 07076488620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, o resultado perseguido pela credora contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebido pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371873, 07169946120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, manifestou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite “exceção implícita” nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. O fato de a devedora ser servidora pública ou de receber remuneração superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte do salário, não irá comprometer a sua subsistência. A aferição sobre a real capacidade econômica da agravada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. II. Suspensão da CNH. Não cabimento. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil[1] traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. A leitura do dispositivo revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos que possam fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a “sub-máxima” da necessidade e adequação da medida imposta. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, entendo que a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada, não se prestando, para tanto, a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, a suspensão da CNH da devedora não se mostra útil à real satisfação do crédito do agravante. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378312, 07261706420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DOS PASSAPORTES. MEDIDA EXTREMA. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR NÃO ATINGIR O BEM DA VIDA BUSCADO. AUSÊNCIA DE BENS. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. MEDIDA MAIS EFICAZ E JÁ DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar a realização de providências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação das medidas atípicas deverá observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores. 3. Caso concreto que não se enquadra em hipótese de ocultação de bens, tampouco se infere dos atos praticados pelos devedores qualquer intenção de se esquivarem do cumprimento da obrigação. Apenas não possuem bens, neste momento, para satisfazer o crédito do banco. 4. A suspensão do passaporte e a retenção da carteira nacional de habilitação das pessoas físicas, devedoras, em nada contribuem, no caso concreto, para a satisfação do crédito e, sequer se mostra medida exequível em relação à pessoa jurídica. 5. Mais efetiva, portanto, a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes - SERASAJUD, pedido formulado pelo credor e acolhido pelo magistrado, sendo medida mais consentânea com os fins almejados. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1373394, 07228223820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III. Inclusão da devedora no cadastro de inadimplentes. Possibilidade. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante neste ponto. A previsão do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Filio-me ao entendimento de que o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do citado artigo, que veicula os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz, razão pela qual a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente, e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. No caso dos autos, as condições se fazem presentes, tendo em vista que há crédito exigível do exequente em face da executada, e o agravante requereu a inclusão da devedora em cadastros de inadimplentes. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. A par disso, se a análise dos autos de origem revela que a parte credora não logrou localizar bens ou valores passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito, exsurge a viabilidade e utilidade de inclusão dos nomes dos devedores, ora agravados, em cadastro inadimplentes, com a finalidade de compeli-los ao adimplemento do débito exequendo. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364630, 07523825920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC. 2 - É possível o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJUD, quando se constata que a parte Exequente diligenciou tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo, sendo desnecessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1364861, 07133597220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Muito embora a probabilidade de provimento tenha sido demonstrada no que tange à possibilidade de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, o perigo na demora não restou comprovado pelo agravante. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese em tela, o eventual acolhimento do requerimento de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes no julgamento do mérito do presente recurso não tem o condão de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;